Tribunal: TJES
Processo: 5008482-81.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008482-81.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ACOMETIDO POR
DOR LOMBAR BAIXA (LOMBALGIA) – CID M545
. PLEITO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
CANNABIS SATIVA 79.14MG/ML
. INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ALTERNATIVOS DISPONIBILIZADOS PELO ENTE PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5008482-81.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO (460)

Recorrente: AILTON PEREIRA

Recorridos: MUNICÍPIO DE GUARAPARI; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para a sua concessão.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ACOMETIDO POR
DOR LOMBAR BAIXA (LOMBALGIA) – CID M545
. PLEITO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
CANNABIS SATIVA 79.14MG/ML
. INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ALTERNATIVOS DISPONIBILIZADOS PELO ENTE PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (1).
O REQUERENTE É ACOMPANHADO POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (DR. IGOR MACHADO CARDOSO, CRM – ES 7790), QUE RETRATOU QUE O PACIENTE JÁ FEZ USO DE DIVERSAS MEDICAÇÕES FORNECIDAS PELO
SUS
PARA DOR LOMBAR CRÔNICA, COMO
TRAMADOL
,
GABAPENTINA
,
CODEÍNA
,
PREGABALINA,

METADONA
E
DULOXETINA
, RESTANDO COMO ALTERNATIVA PLAUSÍVEL É ÚNICA PARA SEU TRATAMENTO A ASSOCIAÇÃO DE EXTRATO DE
CANNABIS SATIVA 79.14MG/ML,
TAL QUAL NÃO FORNECIDO PELO SUS.
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (3). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(5).
MÉRITO RECURSAL.
CUIDA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA COM O INTUITO DE COMPELIR OS ENTES PÚBLICOS AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
EXTRATO DE CANNABIS SATIVA 79,14MG/ML
, PRESCRITO À PARTE AUTORA PARA O TRATAMENTO DE DOR CRÔNICA. A SENTENÇA RECORRIDA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, COM BASE NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA A CONCESSÃO DA MEDICAÇÃO PLEITEADA, ESPECIALMENTE DIANTE DOS PARECERES EMITIDOS PELO NAT —
NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO
—, OS QUAIS CONCLUÍRAM PELA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CLÍNICOS SUFICIENTES PARA A RECOMENDAÇÃO DO TRATAMENTO POSTULADO, BEM COMO PELA EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS.
POIS BEM.
O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA NÃO TRAZ ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS SÓLIDOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, LIMITANDO-SE A REITERAR ALEGAÇÕES JÁ DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
. CONFORME CLARAMENTE DESTACADO NA SENTENÇA, NÃO HÁ NOS AUTOS LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE COMPROVE A INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO
SUS
, TAMPOUCO DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E DETALHADA A FALÊNCIA TERAPÊUTICA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS, REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA EXCEPCIONALIZAR A REGRA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS E INCORPORADOS AO
SUS
. O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, SEM REGISTRO NA
ANVISA
E CUJA EFICÁCIA CARECE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA, NÃO PODE SER IMPOSTO AO ESTADO SEM QUE HAJA, NO CASO CONCRETO, DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDICAÇÃO AO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, SOB PENA DE SE ADMITIR A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE À MARGEM DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS EXIGIDOS PELO ORDENAMENTO. POR FIM, OBSERVO QUE A PRETENSÃO AUTORAL TAMPOUCO DEMONSTROU SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DAS EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS MÍNIMAS, CONFORME IGUALMENTE DESTACADO NOS PARECERES TÉCNICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. DIANTE DE TAIS FUNDAMENTOS, VOTO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(6).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
(7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, EM FAVOR DO RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)